Tribunal: TCU
Processo: 018.063/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1426/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação sobre os indícios de irregularidade no Hospital das Clínicas Samuel Libânio (HCSL), tendo como mantenedora a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí (FUVS: instituição privada, filantrópica, sem fins lucrativos) em face da dispensação de medicamentos de uso restrito em estabelecimentos de saúde e da entrada irregular de material biológico de animais para exames de sangue, além de materiais adquiridos por valores inconsistentes; Considerando que a presente representação pode ser conhecida pelo TCU, pois atenderia aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando, que, após a análise do feito, a unidade técnica destacou que, no bojo do TC Processo 012.647/2018-7 , o Tribunal já teria prolatado o Acórdão 2508/2018-TCU-Plenário , tratando, no item 9.2 do acórdão, de situação similar, nos seguintes termos: " (...) 9.1. recomendar ao município de Pouso Alegre/MG, com fulcro no do art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 9.1.1. adote as medidas necessárias para garantir o funcionamento regular e adequado da comissão de acompanhamento instituída por aquele município conforme o Decreto 4.295/2014 c/c os Decretos 4.434/2015 e 4.768/2017 e a Portaria 21/2018, responsável por acompanhar, controlar e avaliar a execução do Termo de Contratualização 152/2014, tendo em vista o disposto nos arts. 5o, inciso VII, e 32, § 1o, incisos I, II e III, da Portaria 3.410/2013 do Ministério da Saúde, c/c a cláusula 6a do referido termo de contratualização; 9.1.2. observe, no âmbito do Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos do SUS, o disposto nos arts. 14, parágrafo único, 26, inciso IV, da Portaria 3.410/2013 do Ministério da Saúde, ou o normativo que venha a substituí-la, quanto à necessidade de prever: 9.1.2.1 no instrumento formal de contratualização, cláusula que informe o valor estimado relativo às renúncias e isenções fiscais e subvenções de qualquer natureza no caso de contratualização de hospitais privados sem fins lucrativos; e 9.1.2.2. no documento descritivo do instrumento formal de contratualização, a descrição da estrutura física, tecnológica e recursos humanos necessários ao cumprimento da avença; 9.2. recomendar à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, com fulcro no do art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade para incluir em seu plano de fiscalização a realização de auditoria no Termo de Contratualização 152/2014, firmado entre a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí e o município de Pouso Alegre/MG, haja vista que as fragilidades apontadas na execução daquele termo de contratualização podem prejudicar a boa e regular gestão dos recursos federais repassados àquela fundação, mantenedora do Hospital das Clínicas Samuel Libânio; 9.3. dar ciência à Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí de que o regime de contabilização dos efeitos decorrentes de despesas está regulamentado pela Interpretação ITG 2002 aprovada pela Resolução 1.409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC); 9.4. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do voto e do relatório que a fundamentaram, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em atendimento à Proposta de Fiscalização e Controle 171/2014, de autoria do Deputado Ademir Camilo, (Ofício 31/2018/CFFC-P, de 25/4/2018), ao município de Pouso Alegre/MG e à Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, para ciência e adoção das providências pertinentes; 9.5. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso I, da Resolução TCU 215/2008 e do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU. "; Considerando, então, que o TCU deveria conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, além de determinar à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde que informe o TCU sobre as providências adotadas para a realização de fiscalização sobre o Termo de Contratualização 152/2014 firmado entre a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí e o Município de Pouso Alegre - MG; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, e 237, III e parágrafo único, e 250, I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 018.063/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG). 1.2. Instituições: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais; Prefeitura Municipal de Pouso Alegre - MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (Secex-Saúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar que a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde apresente ao TCU, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência desta deliberação, a sua manifestação conclusiva sobre as providências adotadas para a realização de fiscalização sobre o Termo de Contratualização 152/2014 firmado entre a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí e o Município de Pouso Alegre - MG; sem prejuízo de promover a eventual instauração de tomada de contas especial para a subsequente reparação do dano ao erário; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência, e à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. arquivar o presente processo, sem prejuízo do monitoramento do item 1.7.1 deste Acórdão.